Tribunal: TJDFT
Processo: 0728203-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0728203-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAVIO DOS REIS FERREIRA IMPETRANTE: MEIRYELLE AFONSO QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar deixou de ser apreciada no plantão judicial pelo e. Desembargador Romão C. Oliveira, porque entendeu que “convém que a autoridade apontada como coatora antes dê suas razões” (ID 13411110). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2020 13:47:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator